Tribunal: TJSP
Processo: 1017677-10.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DESACOMPANHADA DO COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Indeferido o benefício da gratuidade e concedido prazo para a comprovação do recolhimento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte. Assim, não há como deixar de reconhecer a deserção. 2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez declarado deserto o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária a 20% sobre o valor da condenação.